Tribunal: TJMT
Processo: 1006610-47.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006610-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIEGO DA SILVA DAMASCENO - CPF: 017.924.801-48 (ADVOGADO), LOURIVAL RIBEIRO DA SILVA - CPF: 362.778.001-91 (AGRAVANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVADO), MEU FINANCIAMENTO SOLAR LTDA - CNPJ: 38.407.430/0001-03 (AGRAVADO), 49.784.398 MARIA EDUARDA DA SILVA DE BRITO - CNPJ: 49.784.398/0001-93 (AGRAVADO), FORTLEV ENERGIA SOLAR LTDA - CNPJ: 32.270.838/0002-72 (AGRAVADO), INVICTUS SOLAR MT (TERCEIRO INTERESSADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, AJUIZADA CONTRA AS EMPRESA FORNECEDORAS DE ENERGIA SOLAR E O BANCO FINANCIADOR DA AQUISIÇÃO – ALEGAÇÃO DE ATRASO NA INSTALAÇÃO DA ENERGIA SOLAR – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA FORMULADO PARA QUE FOSSE SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DO FINANCIAMENTO E PROIBIDA A NEGATIVAÇÃO POR INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS CONTRATUAIS – PARTICULARIDADE DO CASO APONTAM A INTERDEPEDÊNCIA DOS CONTRATOS – PEDIDO DEFERIDO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Em regra, na linha do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “Eventual rescisão da compra e venda não afeta o contrato de financiamento, salvo na hipótese em que a instituição financeira seja vinculada diretamente à revenda de veículos” 2. Todavia, as particularidades do caso afastam a aplicação de tal entendimento, posto que o conjunto probatório demonstra a interdependência entre os contratos de compra e venda e de financiamento bancário capaz de atrair a suspensão do pagamento das parcelas devidas à Instituição Financeira.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LOURIVAL RIBEIRO DA SILVA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que nos autos da ação
“Inexigibilidade de Débito c.c Pedido de Danos Morais”
(Proc. no 1000467-03.2024.8.11.0013), ajuizada pelo agravante contra

BANCO VOTORANTIM S.A.,

MEU FINANCIAMENTO SOLAR LTDA,

MARIA EDUARDA DA SILVA DE BRITO e FORTLEV ENERGIA SOLAR LTDA, indeferiu o pedido de antecipação da tutela formulado pelo autor
“com o escopo de
que seja
retirada a negativação que consta no seu nome, bem como pleiteia pela suspensão das parcelas do financiamento adquirido e, por derradeiro, pugna pela remoção das Placas Solares que se encontram na sua residência”
(cf. Id. no 149065668).

O agravante afirma que celebrou com a Invictus Energia Solar contrato envolvendo a compra e instalação de kit gerador de energia solar, e, para efetuar o pagamento do valor de R$ 40.000,00, celebrou contrato de financiamento, porém, os painéis solares foram entregues em sua residência de forma incompleta, e sem instalação instaladas, e, por isso, o agravante interrompeu o pagamento das parcelas, e foi negativado.

Alega que está sendo prejudicado pela situação, e que
“não tem condições de arcar com o pagamento do contrato de financiamento de um serviço que não lhe foi entregue”.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, “
seja a parte Agravada seja compelida a imediata suspensão do financiamento, e a cobrança das parcelas vencidas e aquelas a vencer, bem como providenciem a retirada do lançamento do nome do Requerente, nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de incorrer em multa”;
de imediato, pede a suspensão dos efeitos da decisão agravada (cf. Id. no 199768651).

A decisão de Id. no 208773657 admitiu o processamento do agravo de instrumento e indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o Banco/agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Apelo (cf. Id. no 212484190)

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido de tutela antecipada, sob os seguintes fundamentos:

No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade do direito existir, aliado ao perigo de dano, têm-se os requisitos suficientes para a concessão da tutela antecipada.

No caso concreto, a parte autora requer a tutela de urgência de natureza antecipada, com o escopo de que seja retirada a negativação que consta no seu nome, bem como pleiteia pela suspensão das parcelas do financiamento adquirido e, por derradeiro, pugna pela remoção das Placas Solares que se encontram na sua residência.

Em uma análise perfunctória, própria desse momento processual, não vislumbro a presença do fumus boni iuris. Justifico.

Entendo necessária maior dilação probatória sobre os fatos, com o devido contraditório, visto que os documentos juntados pelo autor não são suficientes para verificar a existência do direito alegado, não sendo possível atestar a veracidade dos fatos arguidos na inicial.

Portanto, INDEFIRO a liminar.

No caso, o autor aduz que firmou contrato de compra e venda com a empresa Invictus Energia Solar, cujo objeto consiste na venda e instalação de um Kit de Energia Solar, composto por 24 painéis solares de 550W e um inversor de 12.1 KWP, pelo valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), sendo o pagamento realizado através do financiamento bancário junto ao Banco Votorantim.

Alega que
, os painéis solares foram entregues em sua residência de forma incompleta, e sem instalação instaladas, e, por isso, o agravante interrompeu o pagamento das parcelas, e foi negativado.

Dessa forma, observada a inadimplência da agravada Invictus, bem como a continuidade da cobrança das parcelas relativas ao financiamento bancário pelo Banco, o agravante requer a concessão da tutela provisória de urgência, para a suspensão da cobrança da cédula de crédito bancário, bem como a abstenção de negativação de seu nome pela instituição financeira, até o julgamento definitivo do feito.

É inquestionável que entre o autor/agravante e a instituição bancária/agravada vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula no 297), o qual, entre outras garantias processuais, outorga ao consumidor hipossuficiente o benefício da inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6o, VIII), mas isso não significa isenção da responsabilidade de comprovação de fatos minimamente constitutivos do direito alegado (CPC, art. 373, I), mas sim, e apenas, concepção de mecanismo de facilitação da defesa da pretensão autoral em Juízo.

O espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor fraquejado pela condição de hipossuficiência em relação ao poder do oponente, mas sem que isto implique comprometimento da isonomia processual; a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor carente, mas não a de assegurar-lhe a vitória ou estabelecê-lo em posição meramente passiva ou inativa logo na fase inicial do processo, como claramente ocorreu no caso.

No que concerne à possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela, cumpre à parte autora demonstrar a
“probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”
(CPC,
art. 300,
caput
)
.

Sobre os requisitos da tutela, Daniel Amorim Assumpção Neves leciona que:

“Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada.

O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.

(...)

Ao não exigir nada além de elementos que evidenciem a probabilidade de o direito existir, o legislador permite que o juiz decida, desde que o faça justificadamente, que se convenceu em razão de elementos meramente argumentativos da parte, sem a necessidade, portanto, de provas que corroborem tais alegações. É natural que, nesse caso, as alegações de fato sejam verossímeis, ou seja, que sejam aparentemente verdadeiras em razão das regras de experiência.

(...)

Quanto aos requisitos que na vigência do CPC/73 eram, para a tutela antecipada, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, e para a tutela cautelar, o periculum in mora, sempre se entendeu que, apesar das diferenças nas nomenclaturas, representavam exatamente o mesmo fenômeno.

(...)

No art. 300, caput, do Novo CPC é confirmado esse entendimento com a unificação do requisito como perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Numa primeira leitura, pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque, nos dois casos, o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Salvador, Editora JusPodivm, 2016, pág. 476).

Quanto à possibilidade de suspensão das parcelas do financiamento, o STJ reconheceu que eventual rescisão da compra e venda não afeta o contrato de financiamento, “
salvo na hipótese em que a instituição financeira seja vinculada diretamente à comercialização do bem
”.

Ocorre que, as particularidades do caso afastam a aplicação de tal entendimento, posto que o conjunto probatório demonstra a interdependência entre os contratos de compra e venda e de financiamento bancário capaz de atrair a suspensão do pagamento das parcelas devidas à Instituição Financeira.

O financiamento bancário foi realizado em razão da compra dos painéis solares, o crédito foi repassado ao vendedor e as parcelas mensais assumidas pela consumidora perante a financiador.

Ressalta-se, ademais, que apresenta descabido impor ônus a parte agravante de pagamento das parcelas do contrato bancário, uma vez que sequer foi instalado o sistema fotovoltaico.

Em casos, análogos, assim vem decidindo os Tribunais Pátrios:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE UNIDADE DE ENERGIA FOTOVOLTAICA - AGRAVANTE - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - PARTICIPAÇÃO NA CADEIA DE FORNECIMENTO - LEGITIMIDADE PASSIVA – RECONHECIMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART. 2o E 3o DA LEI 8.078/90 CDC – CONTRATO DE FINANCIAMENTO - CARÁTER ACESSÓRIO. VALOR DA CAUSA - AGRAVADA - POSTULAÇÃO INICIAL - RESCISÃO DO CONTRATO - "QUANTUM" A SE ATRIBUIR À LIDE - CORRESPONDÊNCIA AO VALOR ECONÔMICO PRETENDIDO - ART. 292, II, DO CPC – VALOR - MANUTENÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO”. (TJSP - AI 22566862820228260000 - Relator: Tavares de Almeida - 23a Câmara de Direito Privado - j. em 10/01/2023 - destaquei).

“EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM restituição de valores e reparação por danos morais – Compra e venda de equipamentos (placas de energia solar fotovoltaicas) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CABIMENTO – Inadimplemento contratual da vendedora do equipamento – Contratos de compra e venda e cessão de crédito rescindidos – Contratos coligados e acessórios, afastada a autonomia do contrato estabelecido com a instituição financeira, posto que vinculado ao negócio original – Relação de consumo configurada – Legitimidade passiva e responsabilidade solidária da instituição financeira reconhecida – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO”. (TJSP - AC no 10044881120228260066 – Relator Desembargador Luis Fernando Nishi - 32a Câmara de Direito Privado – j. em 15/12/2022 - destaquei).

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para deferir
o pedido de antecipação da tutela de urgência formulado pelo autor/agravado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024